Tribunal: TJMMG
Processo: 2000337-48.2025.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000337-48.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 19/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA CÍVEL – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA ANULAÇÃO DE ESCALA DE SERVIÇO E DETERMINAÇÃO À AUTORIDADE COATORA DE SE ABSTER DE CONVOCAR OU ESCALAR O IMPETRANTE PARA QUAISQUER ATIVIDADES FUNCIONAIS OU ADMINISTRATIVAS, ENQUANTO ESTIVER VIGENTE O AFASTAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO DO IMPETRANTE – NO MÉRITO, CONCESSÃO DA SEGURANÇA – CLARA USURPAÇÃO DE PODER DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR O MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA LIMINAR (EVENTO 5), BEM COMO DA SENTENÇA (EVENTO 26) QUE CONCEDEU A SEGURANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC, anulando a decisão proferida no evento 5 e a sentença proferida no evento 26, por absoluta incompetência desta Justiça especializada. Determinou a Diretoria Judiciária oficiar ao Ten Cel PM Comandante do 11º BPM, para que desconsidere os atos administrativos anulados em decorrência das decisões proferidas nos eventos 5 e 26 deste processo. RELATÓRIO Apesar de este processo estar classificado como Apelação Criminal, na verdade consiste em Mandado de Segurança em matéria cível, impetrado pelo Sd PM Mateus Martins de Almeida, policial militar vinculado ao 11º BPM da Polícia Militar de Minas Gerais, contra ato do Comandante do Pelotão de Mutum/MG, que o convocou para exercício funcional, durante o gozo de afastamento por motivo de saúde mental, devidamente comprovado por atestado médico emitido por especialista da rede particular. Aduz o impetrante que, em 15/03/2025, foi diagnosticado com transtorno depressivo moderado (CID F32.1) e transtorno obsessivo-compulsivo (CID F42.1), sendo recomendado o afastamento de suas atividades laborais por 40 (quarenta) dias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Posteriormente, em 22/04/2025, foi apresentado novo relatório médico subscrito pelo psiquiatra Dr. Julio Cezar Debonis Pimentel, recomendando a prorrogação do afastamento para 60 (sessenta) dias, diante do agravamento do quadro clínico (CID F32.1 e F41.1). Diz que, apesar disso, o Comandante do Pelotão determinou sua escalação para serviço administrativo como operador de rádio, inclusive em turnos noturnos, contrariando expressamente as recomendações médicas e gerando risco de sanções administrativas, como a configuração de deserção. No evento 5, o juiz de direito titular da 4ª AJME deferiu o pedido liminar, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de convocar ou escalar o impetrante para quaisquer atividades funcionais ou administrativas, enquanto vigente o afastamento médico iniciado em 15/03/2025. Foi determinada a expedição de ofício ao Comandante do Pelotão de Mutum, MG, para que providenciasse o cumprimento imediato da referida decisão. Foi notificada a autoridade impetrada para que, no prazo legal, prestasse as informações que entendesse pertinentes, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei 12.016/2009. Abriu-se vista ao Ministério Público para manifestação, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009. O Comandante do 3º Pel/29ª Cia do 11º BPM, através do Ofício n. 71/2025 (evento 17) prestou as informações consideradas pertinentes. No evento 24, o Ministério Público manifestou-se no sentido de não intervir no feito, por entender que não há interesse social, coletivo ou individual indisponível que justifique a intervenção na presente ação mandamental. Em sentença proferida no evento 26, o juiz de direito titular da 4ª AJME concedeu a segurança para: 1. Anular o ato administrativo que determinou a escalação do impetrante durante o período de licença médica vigente; 2. Determinar à autoridade coatora que se abstenha de convocar ou escalar o impetrante para qualquer atividade funcional, enquanto vigentes afastamentos regularmente atestados por profissional habilitado; 3. Reconhecer o direito do impetrante à preservação da sua saúde e à observância integral das licenças concedidas, inclusive com possível prorrogação nos moldes dos relatórios emitidos por seu psiquiatra assistente; 4. Determinou a intimação das partes. Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação afirmando que a decisão judicial adentrou indevidamente no mérito administrativo, substituindo a autoridade militar competente para aferir a validade e os efeitos do afastamento do servidor. Alegou que a ausência de homologação do afastamento do apelado impede a validade jurídica da decisão, conforme estabelece o art. 32, § 1º, da Resolução n. 4.278/2013 e que, sem a devida homologação, o atestado emitido por profissional externo tem apenas valor informativo, não gerando efeitos jurídicos para justificar ausência ao serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diante do exposto, o Estado de Minas Gerais requereu que se conheça do presente recurso e seja ele provido, para reformar a sentença combatida. O apelado não apresentou suas contrarrazões. Os autos foram remetidos a este tribunal (evento 53). No evento 11, foi aberta vista à eminente procuradora de justiça para sua manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. No evento 15, o Ministério Público ofertou o seu parecer afirmando que o sentenciante, além de haver incorrido em clara usurpação de poder, desconsiderou as normas e formalidades que regem o tema para considerar o ato ilegal e abusivo, o que demanda a revisão da matéria. Assim, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, a fim de que seja reformada a sentença com a denegação da segurança. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso de apelação, uma vez que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. Ao analisar detidamente os fatos que deram origem a este mandado de segurança, verifico, de imediato, que falece competência a esta Justiça Militar estadual para analisar anulação de escala de serviço e determinar que o Comandante do 3º Pel/29ª Cia do 11º BPM, sediado na cidade de Mutum, MG, se abstenha de escalar ou convocar o apelado para quaisquer atividades funcionais ou administrativas, enquanto estiver vigente o afastamento médico de 60 (sessenta) dias, fornecido por médico psiquiatra particular, a partir de 15/03/2025. O magistrado a quo incorreu em clara usurpação de poder da Administração Militar ao desconsiderar as normas e formalidades que regem o tema, para considerar o ato ilegal e abusivo. Estou convencido de que o juiz de direito titular da 4ª AJME decidiu, equivocadamente, tanto na decisão proferida no evento 5, que deferiu a liminar requerida pelo impetrante, quanto na sentença proferida no evento 26, que concedeu a segurança do writ. Nesse sentido, estabelece a Constituição Federal: Art. 125 – Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. [...] § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A anulação de escalas de serviço e a determinação para que a autoridade coatora se abstenha de escalar ou convocar o apelado para quaisquer atividades funcionais ou administrativas não são atos disciplinares militares e, portanto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 não compete a esta Justiça especializada processar e julgar o presente mandado de segurança. Além do mais, o impetrante foi demitido das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais em decorrência de instauração do PAD de Portaria n. 115.377/2022-12ª RPM, com publicação no Diário Oficial n. 080, de 23/04/2025, sendo notificado do ato de homologação do Governador do Estado pela desistência de recurso, em 25/04/2025 (evento 34 – OFIC2 – OUT3 E OUT4). Diante desse quadro fático, anulo a decisão proferida no evento 5, que deferiu a liminar requerida pelo apelado, bem como anulo a sentença proferida no evento 26, que concedeu a segurança do Writ, por absoluta incompetência desta Justiça especializada. Extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC. A Diretoria Judiciária deverá oficiar ao Ten Cel PM Comandante do 11º BPM, para que desconsidere os atos administrativos anulados em decorrência das decisões proferidas nos eventos 5 e 26 deste processo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a incompetência da Justiça Militar para tratar das questões aventadas no presente processo, anulando as decisões proferidas e extinguindo o processo sem julgamento de mérito. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator